Tribunal: TJMT
Processo: 0014138-98.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014138-98.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDECIR BATISTA (APELANTE), ELIZABETE CANDIDA BARBOSA - CPF: 349.863.752-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (POR DUAS VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REAQUEAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO 12 DO TJMT – ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL DE AMEAÇA – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado nº 12 deste e. Tribunal.

Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014138-98.2017.8.11.0064

APELANTE: VALDECIR BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de VALDECIR BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal cód. n. 665946, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, c/c art. 69 (duas vítimas), ambos do Código Penal, bem como ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados (Id. 26283994/26285972).

Nas razões recursais, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria de pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas de forma desprovida de fundamentação idônea.

Por conseguinte, busca a exclusão do valor fixado a título de danos, pois não fora oportunizado ao recorrente a oportunidade de contraditar o valor da condenação (Id. 26285978/26285979).

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 26285980).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para se readequar reprimenda basilar para o mínimo legal, porém, mantendo-se o
quantum
fixado a título de indenização (Id. 29615461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECIR BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de VALDECIR BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal cód. n. 665946, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147,
caput
, c/c art. 69 (duas vítimas), ambos do Código Penal, bem como ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados.

De proêmio, pugna a defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas de forma desprovida de fundamentação idônea.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria de pena, vejamos:

“(...) I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o réu, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta. III – Sobre a conduta social não há dados/laudos específicos para sua análise; IV – Acerca da personalidade, a análise também resta prejudicada por falta de referência e laudos específicos; V –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade das ações
; VI - As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal. VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção (...)”
(Grifei – Id. 26283994/26285972).

É cediço que a potencial consciência da ilicitude, assim como a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo nº 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Com relação aos motivos do crime, vejo que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
consiste em elementos inerentes ao próprio tipo penal de ameaça, razão pela qual imperioso o decote do sopesamento do referido vetor.

Por conseguinte, a defesa busca a exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração.

Pois bem, é cediço que a Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, trouxe a possibilidade de reparação civil da vítima com a fixação pelo Juiz do feito de valor mínimo.

No entanto, o membro do Ministério Público, na inicial acusatória, apenas fez menção ao dispositivo autorizador e pleiteou a fixação de indenização pelos danos materiais (prejuízos causados pelos danos) e danos morais decorrentes da infração. Não houve a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse a contestação pelo réu.

Todavia, a magistrada, sem nenhuma instrução específica, arbitrou o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação de danos à vítima, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto não oportunizou ao apelante contraditar os seus termos.

Guilherme de Souza Nucci, em sua obra “Código de Processo Penal Comentado”, 11 ed. rev. atual. e ampl., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 742, preleciono sobre o tema:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”

Não se está negando o direito ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela vítima, todavia a fixação da indenização pressupõe o prévio debate sobre a matéria, com a efetiva comprovação do dano real sofrido.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.

1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento.

2. Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo,
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (sem grifo no original)

“REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO (ARTIGO 387, IV, DO CPP). INDICAÇÃO DO VALOR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1659300/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 07/06/2017) (sem grifo no original)

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ART. 387, INC. IV, DO CPP – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APELO PROVIDO.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA, DANO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE - AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES - VIABILIDADE - DOSIMETRIA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE – MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova ou indicação de quantum diverso, além do mais, não houve pedido nas alegações finais.”
(Ap 68801/2018, de minha relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – REPRIMENDA READEQUADA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DO ILÍCITO – PERTINÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A fixação de indenização por danos decorrentes do delito na sentença penal condenatória depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(Ap 73343/2018, DR.FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

Portanto, imperiosa a exclusão da sentença da condenação a título de indenização aos danos causados à vítima.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Tendo em vista o afastamento da valoração negativa realizada para os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, procedo, para cada caso, a readequação da pena-base para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Mantenho a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 01 (um) mês) de detenção para cada caso.

Ante o concurso material de delitos, vez que as ameaças foram proferidas em desfavor de duas vítimas, tem-se como definitiva a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa de VALDECIR BATISTA para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, readequando-se a pena para 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como para afastar a condenação a título de reparação de danos à vítima arbitrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020